Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712952-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENIVAL COSTA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 10279263, pags. 1/2 , verbis: “Por meio do presente recurso, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido de concessão de liminar para suspender a aplicação de sanções administrativas contra o estabelecimento comercial em que atua até que se opere o trânsito em julgado da Apelação Cível no 0711984-21.2017.8.07.0018. Em razão da extinção da autarquia agravada, o MM. Juiz determinou a emenda da inicial para alterar o polo passivo da lide, bem como a juntada aos autos da ‘permissão/autorização/outorga de uso espaço público referida na inicial, por tratar-se de documento indispensável ao julgamento do mérito’. Em suas razões, o agravante informa que é titular da Permissão de Uso no 313/2012, objeto do procedimento administrativo no 139.000.487/96, referente à exploração de atividade privada em área pública, denominada “quiosque”. Afirma que a Promotoria Urbanística, em razão de diversas denúncias, ingressou com Ação Civil Pública, ocasião em que, liminarmente, o juízo determinou a interdição de suas atividades. Interposto agravo de instrumento, determinou-se a suspensão da referida decisão, que restou confirmada no julgamento do mérito recursal. Em seguida, prolatada sentença, foi determinada a interdição do estabelecimento comercial até que seja demolida a obra irregular. Aduz que, no momento, aguarda-se o exame de admissibilidade do Recurso Especial, em razão do não provimento de seu recurso de apelação. Argumenta, por conseguinte, que o Auto de infração no DO71972 e o auto de infração no D121682, são atos administrativos inválidos por ofenderem a decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 0715268-91.2017.8.07.0000, bem como por ter sido lavrado por autarquia extinta, por meio da Lei Distrital no 6.302/2019. Requer a reforma da decisão agravada, com imediata concessão de liminar a fim de que se determine a suspensão das penalidades, até que se opere o trânsito em julgado da Ação Civil Pública”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada. Irresignado, o agravante interpôs agravo interno em face da decisão supramencionada. Em suas razões, pugna pela reforma da decisão monocrática por esta Turma. Assevera que “diante do abuso de poder da autoridade pública, socorre-se ao órgão judicante para que seja determinado à Agravada que se abstenha de quaisquer Auto de Interdição, pois o assunto em tela é objeto de discussão na Ação Civil Pública”. Em resposta, o Distrito Federal se manifestou, pugnando pelo não provimento dos recursos de agravo de instrumento e interno ( ID ́s nos 10653828 e 11399231). É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme ID no 4547675, do processo de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu sentença, nos seguintes termos, in verbis: “ (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, restando denegada a segurança conforme art. 6o, § 5o, da Lei 12016/2009”. Em virtude da superveniência dessa sentença, o agravo de instrumento e o agravo interno perderam o objeto. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento – e, por arrastamento, do agravo interno –, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator